Tribunal: STF
Processo: Rcl 50930
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010357-36.2016.5.09.0088, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



     Narra a reclamante que as instâncias de origem reconheceram sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas.



    Argumenta que o ato reclamado



     “contraria a tese fixada por esta Corte Suprema, tomando como base que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 24 de novembro de 2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o qual prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais NÃO TRANSFERE à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, oportunidade na qual se derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste.” (e-Doc 1, fls. 12 e 13).



     Nesse contexto, sustenta que



    “[c]om base na tese fixada por este Excelso Supremo Tribunal Federal, não se pode presumir a culpa in vigilando, muito menos de entes da administração pública, pelo simples fato de entender o Poder Judiciário que a tomadora de serviço não imputou sanções suficientes a sua contratada que insiste em não cumprir com suas obrigações e que este fato seria suficiente para demonstrar a deficiência na fiscalização pela Petrobras Distribuidora. ” (e-Doc 1, fl. 13).



     Requer a concessão de medida liminar “a fim de que reste determinada a imediata suspensão dos atos processuais nos autos da reclamatória trabalhista TST-AIRR10357-36.2016.5.09.0088”.



    No mérito, requer seja



    ”julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST-AIRR 10357-36.2016.5.09.0088 e, por consequência, afastada a responsabilidade subsidiária da Petrobras Distribuidora S.A. pelos débitos trabalhistas impostos à Solutec Assessoria Empresarial e Soluções Tecnológicas Ltda, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal”. (e-Doc 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    In casu, nesta sede de exame preliminar, verifico que o TST, negou provimento ao recurso da parte ora reclamante por lhe considerar desfundamentado



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0010357-36.2016.5.09.0088 relativamente à Petrobras.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente